Tribunal: TJDFT
Processo: 0721636-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721636-38.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA HELENA MONTEIRO DE CARVALHO RANGEL AGRAVADO: RICARDO ADOLPHO BORGES DE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ana Helena Monteiro de Carvalho Rangel contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 234732862 dos autos n. 0752417-74.2024.8.07.0001), que, nos autos da ação de arbitramento de honorários ajuizada por Ricardo Adolpho Borges de Albuquerque, rejeitou o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. Em suas razões recursais (ID 72379491), suscita, preliminarmente, negativa de prestação jurisdicional em razão de violação aos arts. 11 e 489, IV, do CPC, pois “(...) a decisão não esgotou todos os argumentos deduzidos no pedido de ajustes do saneador, deixando de se manifestar com clareza sobre questões de suma importância para o deslinde da causa, ficando manifesta a negativa de prestação jurisdicional”. No mérito, sustenta que a r. decisão agravada se equivocou ao considerar como marco inicial da prescrição a data de notificação extrajudicial, na medida em que “(...) a notificação extrajudicial realizada após a extinção do mandato não pode, sob nenhuma hipótese, ser considerada como termo inicial da prescrição, devendo prevalecer o marco temporal previsto em lei (art. 25, V, da Lei no 8.906/1994)”. Defende a ocorrência de revogação tácita do mandato em decorrência da outorga de nova procuração a causídico diverso sem ressalva de reserva de poderes. Cita precedentes que entende amparar a tese defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, a fim de cassar a r. decisão agravada, para que outra seja proferida com a apreciação das razões do pedido de ajustes do saneador, ou, no mérito, pela reforma da decisão, com o subsequente reconhecimento da prescrição arguida. Preparo recolhido (ID 723840560). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O requisito de probabilidade do direito vindicado, relacionado ao reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança de honorários, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, inviável no presente momento processual, especialmente sem oportunizar o exercício do contraditório pelo recorrido. Além disso, a decisão de ID origem 236433259 condicionou a conclusão dos autos para sentença à preclusão da decisão agravada. Veja-se: Após decisão saneadora, a parte ré se manifestou ao ID 236116157 acerca da legalidade das provas juntadas e da prescrição. Conforme decisão saneadora, a legalidade da prova juntada pela ré, referente a transcrição feita por meio de ata notarial de suposta conversa havida entre as partes é matéria de mérito, cabendo ao Juiz, em momento oportuno, sua análise. Ainda, esclareço que a prejudicial de prescrição já foi analisada por este Juízo. Nesses termos, preclusa a decisão de ID 234732862, remetam-se os autos para sentença. Por esse motivo, o aguardo do julgamento do mérito recursal não configura risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto não será proferida sentença pelo Juízo a quo nesse ínterim. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora